Tribunal: TCU
Processo: 024.645/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2020-TCU-Plenário Vista a representação elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, a partir do TC Processo 016.867/2020-3 (acompanhamento das aquisições públicas voltadas ao enfrentamento da Covid-19), sobre possível dano ao erário na compra pela Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins - Sesau/TO de máscaras PFF2/N95 das seguintes empresas (Processo Administrativo 2020/30550/002216): Contrato Data DOE Empresa Quantidade Valor Global (R$) Valor Unitário (R$) 36/2020 30/3/2020 WJ Distribuidora de Produtos Médicos Eireli 7.000 245.000,00 35,00 37/2020 30/3/2020 Fix Hospitalar Eireli 5.000 175.000,00 35,00 39/2020 22/4/2020 Comercial Cirúrgica Iperó Eireli 88.000 2.582.800,00 29,35 Considerando que a representação atende os requisitos de admissibilidade; considerando, no que diz respeito a eventual adoção de medida cautelar neste processo, que não está presente o pressuposto do perigo da demora, porquanto 98,8% dos valores empenhados com lastro em recursos federais já foram desembolsados; considerando, entretanto, que estão evidenciados indícios de irregularidades nos ajustes relacionados à contratação por preço superior aos referenciais de mercado, uma vez que, apesar das circunstâncias autorizadoras de contratações emergenciais, não existe aparente justificativa para a compra de 100.000 unidades da máscara pelo preço unitário médio ponderado de R$ 30,03 (total de R$ 3.002.800,00), principalmente ao se ter em vista que: a) havia ata de registro de preços vigente até 12/4/2020, firmada pela Sesau/TO, para o mesmo produto, com valor unitário de R$ 1,93, além de outras atas no Comprasnet de certames públicos com preços condizentes ou menores do que os daquela ata, sendo o maior (R$ 2,05) bastante inferior aos contratados; b) mesmo após a pandemia, outros entes públicos adquiriram máscaras com características/qualidade similares a preços bem menores, conforme pesquisas feitas pela unidade técnica, que, especificamente em relação à região Norte, apurou no Painel de Preços do Governo Federal mediana e média de preços unitários, relativos ao período de meados de março a meados de julho de 2020, de R$ 20,26 e R$ 17,37 (diferenças de cerca de 48,22% e 72,88%), respectivamente; c) no próprio processo de contratação, a Sesau/TO descartou proposta de R$ 12,36, em razão de diferença de dez dias entre o prazo de entrega proposto pelo fornecedor (25 dias) e o tido como ideal pelo órgão (15 dias), mesmo possuindo estoque para 20 dias e tendo pago (e supostamente recebido), o valor correspondente a cerca de 10.100 máscaras, quantidade que seria suficiente para cobrir as necessidades de mais de um mês de hospitais a serem atendidos; considerando que, diante desse contexto, apesar de esta relatora ter determinado a audiência dos responsáveis e a oitiva das empresas em despacho proferido no TC Processo 016.867/2020-3 (cópia à peça 1 destes autos), coaduna-se melhor ao caso o encaminhamento ora sugerido pela unidade técnica, de converter o processo em tomada de contas especial, com o objetivo de citar os envolvidos e buscar o ressarcimento dos prejuízos verificados ao erário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido e com fundamento nos artigos 47 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "g", 157, 187, 198, parágrafo único, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno; e 41 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação; b) autuar tomada de contas especial, para fins de citação dos responsáveis a serem identificados pela unidade técnica após a quantificação do dano resultante da aquisição de máscaras PFF2/N95 pela Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, no âmbito dos Contratos 36, 37 e 39/2020, a preços superiores aos referenciais de mercado, bem como de eventuais outras irregularidades que venham a ser apuradas; c) autorizar a realização das seguintes medidas no processo a ser autuado: c.1) diligenciar a Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins para que, no prazo de quinze dias: c.1.1) encaminhe a este Tribunal cópia integral do Processo Administrativo 2020/30550/002216, incluindo os Contratos 36, 37 e 39/2020 e os comprovantes de liquidação da quantidade de máscaras já pagas no âmbito desses ajustes, e demais esclarecimentos que julgar necessários sobre o assunto; c.1.2) designe formalmente interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; c.2) diligenciar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que, no prazo de quinze dias, encaminhem ao TCU cópia dos respectivos processos ou relatórios que tenham como objeto os referidos contratos; d) enviar cópia deste acórdão e da instrução à peça 13 aos órgãos indicados nas alíneas anteriores, como subsídio para as respostas às respectivas diligências e, nos últimos casos, para a condução dos processos lá em andamento, se for a hipótese; e) cientificar o ministro da Saúde acerca desta deliberação; f) apensar estes autos à tomada de contas especial a ser autuada. 1. Processo TC- Processo 024.645/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins - Sesau/TO. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.